Tribunal: STF
Processo: RHC 234563
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental HC 836.774/PR, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.



    2. No caso em apreço, malgrado primário o paciente, verifica-se relato testemunhal no sentido de ter havido disparos de autoria do paciente na chácara Rancho Alegre. Outrossim, apreendeu-se razoável quantidade e variedade de munições de diferentes marcas: 05 (cinco) munições intactas calibre .38, das marcas Federal e PMC; 05 (cinco) munições intactas calibre .38, das marcas PMC e CBC; e 03 (três) munições intactas de calibre 12, uma sem marca e outra da marca CBC. Por conseguinte, não há falar em atipicidade material da conduta, pois a quantidade e variedade de munições, somadas à realização de disparos pelo paciente, não revela ausência de lesividade da conduta, tampouco o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 59).  



    Neste recurso, sustenta, primeiro, que:  



    “[...] não há provas de que o recorrente tenha efetuado os referidos disparos que nenhuma arma de fogo foi apreendida em sua posse ou na posse de um dos ocupantes da camionete, quando da abordagem policial. Aliás, tanto o recorrente não efetuou disparos que não foi sequer denunciado pelo crime do art. 15 da Lei n. 10.826/03.



    Assim, o primeiro dos fundamentos do r. acórdão não encontra eco e guarida no conjunto fático-probatório dos autos.” (doc. eletrônico 66, p. 4).  



    Alega, ainda, que:



    “[...] a apreensão de 13 (treze) projéteis de uso permitido não destoa do número de apreensões registrado em muitos precedentes dos Tribunais superiores, estando, por assim dizer, na média dos casos em que o princípio da insignificância foi aplicado.



    [...]



    Ainda, quanto ao fundamento referente à variedade de munições de diferentes marcas, também não me se mostra escorreito.



    Isso porque, analisando detidamente os autos, não se vislumbra variedade significativa de munições, pois são de apenas 2 (dois) calibres distintos. Segundo a denúncia, foram apreendidas 10 (dez) munições de calibre .38 das marcas Federal, PMC e CBC, e apenas 3 (três) munições de calibre 12, uma sem marca e outra da marca CBC, todas desacompanhadas da respectiva arma.



    Ora, uma variedade de apenas 2 (dois) calibres não deveria ter o condão de alterar a gravidade da conduta do recorrente, tornando-a mais ou menos reprovável, visto que, independentemente do calibre ou marca, todas as munições eram de uso permitido.



    É importante destacar também que não foi praticada pelo recorrente nenhuma outra conduta, relacionada ao contexto da prisão em flagrante, que tenha colocado em perigo a incolumidade pública. Aliás, esse ponto merece destaque, pois não restou comprovado que ele tenha conduzido embriagado seu veículo ou, ainda, que tenha desobedecido à ordem de parada dos policiais, pois não era sequer o motorista na ocasião. Em suma, o porte das munições consistiu em conduta totalmente isolada.” (doc. eletrônico 66, p. 5).



    Ao final, requer “seja o presente Recurso Ordinário Constitucional conhecido e, no mérito, provido para o fim de aplicar o princípio da insignificância e conceder a ordem de habeas corpus impetrada, ABSOLVENDO-SE o recorrente do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03;” (doc. eletrônico 66, p. 6).



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 79).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Procurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo improvimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 91).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O acórdão recorrido decidiu a questão da seguintes forma:  



    “Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Assim decidiu o juízo singular pela absolvição do paciente:



    ‘Analisando os autos, razão assiste à Defesa no que se refere à atipicidade da conduta do acusado, pela aplicação do princípio da insignificância, em virtude da apreensão de diminuta quantidade de munição, desacompanhada dos demais artefatos capazes de dispará-los, denota-se a incapacidade de gerar perigo a incolumidade pública.



    Inicialmente, é necessário ressaltar que o fato das munições terem sido encontradas no veículo do acusado é indiscutível, pois tem-se a palavra dos policiais militares que o prenderam em flagrante e ainda, sua confissão quando interrogado em fase policial.



    Ocorre, porém, que apesar do delito ser de mera conduta e formalmente ‘típica’, inexistindo outras circunstâncias indicadoras de contornos diversos, apresenta-se inexpressiva a quantidade de munição apreendida, ainda mais porque desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagra-las, inapta, pois, a gerar risco relevante para a segurança da sociedade.



    A par disso, destaco que a tipicidade além de ser analisada pelo viés formal, deve ser também examinada materialmente, ou seja, se conduta praticada pelo agente produziu efetivamente lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo penal.’ (eSTJ, fl. 28-29)



    Por outro lado, o Tribunal condenou o paciente à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03, afastando a bagatela, pelos seguintes fundamentos:



    ‘Ademais, o crime de porte ilegal de munições é da espécie, tornando perigo abstrato e de mera conduta irrelevante a propriedade do artefato, a existência ou não de armamento acompanhando as munições, bem como a intenção do agente e o resultado em dano ou prejuízo, não se podendo, portanto, falar em princípio da insignificância.



    Nucci explica o exposto supra ao elucidar que se trata de ‘crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (não depende da ocorrência de nenhum efetivo prejuízo para a sociedade ou para qualquer pessoa); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos indicam ações); permanente (a consumação se arrasta no tempo); é de perigo abstrato (a probabilidade de dano, com o mau uso da arma, é presumida pelo tipo penal); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); plurissubsistente (cometido por mais de um ato); admite tentativa, embora de rara configuração’ (NUCCI, Guilherme de Souza. . 8. ed. Rio Leis Penais e Processuais Comentadas de Janeiro: Forense, 2014. p. 16).’ (e-STJ, fl. 39)



    De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017).



    Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.



    Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.



    Isso porque é evidente que a aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do delito.



    No caso em apreço, malgrado primário o paciente, verifica-se relato testemunhal no sentido de ter havido disparos de autoria do paciente na chácara Rancho Alegre (e-STJ, fl. 36).



    Outrossim, apreendeu-se razoável quantidade e variedade de munições de diferentes marcas: 05 (cinco) munições intactas calibre .38, das marcas Federal e PMC; 05 (cinco) munições intactas calibre .38, das marcas PMC e CBC; e 03 (três) munições intactas de calibre 12, uma sem marca e outra da marca CBC (e-STJ, fl. 149).



    Por conseguinte, não há falar em atipicidade material da conduta, pois a quantidade e variedade de munições, somadas à realização de disparos pelo paciente, não revela ausência de lesividade da conduta, tampouco o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.” (doc. eletrônico 60; gifos no original).



    O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018).



    Com a mesma compreensão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 225.420 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/4/2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual.



    [...]



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206.977 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/2/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 202.161 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2021).



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator